Tribunal: TJES
Processo: 5016092-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016092-32.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por sentenciado, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), visando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal, sob alegação de que foi apreendida quantidade inferior a 30 gramas de maconha. A defesa invoca recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente faz
jus
à absolvição com base no novo entendimento jurisprudencial acerca da quantidade de drogas; (ii) estabelecer se há fundamentos para a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se à correção de erro técnico ou à análise de novas provas que possam conduzir à absolvição ou à redução da pena, não sendo admitida como segunda apelação ou mero reexame de provas já valoradas.

4. O requerente não apresentou novos elementos aptos a descaracterizar a condenação original, limitando-se a discutir o mérito da decisão sob o fundamento de novo entendimento jurisprudencial.

5. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas nem se admite com base em alterações jurisprudenciais posteriores à condenação (STJ, HC nº 206.847/SP).

6. Além disso, a quantidade de droga apreendida (não comprovada nos autos) e a alegação de uso pessoal já foram objeto de análise na sentença e no acórdão que confirmaram a prática de tráfico de entorpecentes.

7. A ausência de comprovação inequívoca sobre a quantidade exata de droga apreendida impede a revisão do julgamento com base no argumento de pequena quantidade de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

_________________

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir provas ou como segunda apelação.

2. Alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para fins de Revisão Criminal.

3. É indispensável a apresentação de novos elementos de prova para justificar a alteração de sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n
º
731.534/SC,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik,
J.
19.12.2022;
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.
0
2.2016; STJ, AgRg-AREsp
nº
1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes,
J. 21.09.2021; TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; J. 14.06.2021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012714-68.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOHN KENNEDY LOPES RAMOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LEANDRO LOPES DOS SANTOS

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (Ação Penal nº 0025868-57.2014.8.08.0012), na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado.

Sustenta o requerente que deve ser aplicado o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto à quantidade de droga, afirmando que foi apreendida, em seu poder, quantidade inferior a 30g (trinta gramas), devendo, então, ser absolvido.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para uso pessoal.

No mérito, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, para decretar a sua absolvição.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 10454821, opinou pelo
não conhecimento
do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente Revisão Criminal merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento que deve ser aplicado o novo entendimento exarado pelo STF de que
“(...) se o material ilícito encontrado for até no máximo 40 gramas, deixou de ser considerado tráfico, para fins de condenação.”

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau, ponderou devidamente a questão da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, tendo concluído que
“(...) A prova do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelos termos do boletim unificado de fls. 08/09, bem como pelo auto de apreensão de fl. 15 e pelo laudo de exame químico de fls. 52/53 onde foi detectada no material apreendido a presença de tetrahidrocanabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L (maconha).”

O magistrado, também, que
“A condenação do réu também é medida que se impõe, haja vista que as provas produzidas durante a instrução processual foram suficientes para comprovar que o réu Leandro Lopes dos Santos exercia o tráfico de drogas ilícitas dentro da unidade prisional em que cumpria pena.”

Desse modo, constata-se que o magistrado realizou análise cuidadosa das evidências dos autos e da jurisprudência aplicável à hipótese, tendo apreciado o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, ainda, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016)
.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp
nº
1.781.796/
DF
2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; J. 14.06.2021)
(grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Além disso, é imperioso rememorar que é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
731.534/SC,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
19.12.2022)
(grifei)

Lado outro, apesar de intimado para apresentar cópia da Ação Penal de nº 0025868-57.2014.8.08.0012, consoante se verifica nos IDs 10312165 e 10328456, o requerente limitou-se a colacionar petições e pronunciamentos destacados (ID 10311618), o que não permite aferir, de forma inequívoca, a quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder.

Corroborando com o entendimento ora externado, transcrevo trecho do parecer de ID 10454821 da Douta Procuradoria de Justiça:

“No que tange ao pedido de absolvição fundamentado no novo entendimento exarado pelo Excelso Superior Tribunal Federal acerca do
quantum
de droga passível de caracterizar o crime de posse de entorpecente para consumo próprio, também não merece sequer ser conhecido, notadamente pela ausência de prova que comprove a alegação da inicial, já que não anexado qualquer documento que ateste a quantidade de droga apreendida em poder do revisionando.”

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a ação revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.